Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G 44 BRASIL S.A. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.

I – O sócio participante faz jus à restituição do capital empregado em sociedade em conta de participação em observância à cláusula prevista no contrato firmado entre as partes.

II – Não havendo o sócio ostensivo se desincumbido de seu ônus de comprovar a restituição do capital empregado, conforme previsão contratual, sua condenação na obrigação correspondente é medida que se impõe.

III – É indevida a dedução dos dividendos pagos do valor a ser restituído por se tratar de obrigações diversas e por ausência de previsão contratual nesse sentido.

IV – Negou-se provimento ao recurso.